Tribunal: TJDFT
Processo: 0725606-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725606-53.2019.8.07.0001 RECORRENTE: AGROPECUÁRIA ESMERALDA LTDA RECORRIDO: AGROPECUÁRIA NELORE PARANÁ LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PERDAS E DANOS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. PROVA TESTEMUNHAL. VERSÕES ANTAGÔNICAS. FIDEDIGNIDADE. DEPOIMENTO. TESTEMUNHA COMPROMISSADA. JUNTADA DE DOCUMENTO. 435 CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. Da análise do conjunto fático-probatório, verifica-se que a prova testemunhal retratada nos autos apresenta versões antagônicas. Havendo versões conflitantes para o mesmo fato, o peso das versões em favor de cada uma das versões se equivale. Contudo, os depoimentos das testemunhas da parte autora não desacreditam a fidedignidade do depoimento de testemunha compromissada e que trabalhou diretamente com os fatos controvertidos, versão em harmonia com os demais elementos de cognição em relação aos fatos controvertidos. 2. Diante do art. 435 do CPC, fica clara a licitude de juntar aos autos, a qualquer tempo, documentos novos, quando destinados a contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, o que não é o caso em exame. O laudo a que faz referência a apelante somente foi juntado aos autos depois de apresentar suas alegações finais e após o encerramento da fase probatória, ocasião em que a d. Magistrada concedeu às partes prazo para alegações finais. 3. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente aponta violação ao artigo 435 do Código de Processo Civil, sustentando a legalidade da juntada do laudo após o prazo legal no caso dos autos, porquanto ausente má-fé, uma vez que o documento carreado teria servido para rechaçar a alegação da testemunha. Requer a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (EDcl no AgInt no AREsp 1738346/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 13/12/2021). No mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2093492/SE (Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 24/6/2022). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 435 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A024